Tribunal: TJMT
Processo: 1018470-16.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018470-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HAMILTON DAUZACKER DA SILVA JUNIOR - CPF: 019.898.341-75 (ADVOGADO), MINERACAO E AGROPECUARIA PEDRA GRANDE S A - CNPJ: 03.468.220/0001-32 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO DE SA RIBEIRO - CPF: 087.605.178-67 (AGRAVADO), LUCIA BEATRIZ DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 839.629.488-72 (AGRAVADO), HAMILTON DAUZACKER DA SILVA - CPF: 104.211.811-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018470-16.2022.8.11.0000 – COMARCA DE
Paranatinga
/MT

AGRAVANTE:

HAMILTON DAUZACKER DA SILVA

AGRAVADO:

MINERAÇÃO E AGROPECUARIA PEDRA GRANDE S.A E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HAMILTON DAUZACKER DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Reconhecimento de Negócio Jurídico (nº 1000470-30.2022.8.11.0044)
proposta em face de
MINERAÇÃO E AGROPECUARIA PEDRA GRANDE S.A E OUTROS,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, indeferimento da inicial e, consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito (ID 143283695).

Em síntese, sustenta a parte agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, pois a presunção de hipossuficiência financeira decorre de simples alegação do interessado e a lei não exige que os beneficiários da gratuidade judiciária sejam miseráveis ou indigentes, apenas que não possuam condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família, o que é exatamente o caso em concreto.

Aduz que o autor já se endividou para poder ter a prestação jurisdicional de urgência e, mesmo assim, não o teve. Agora, não tem de onde buscar novos fundos e novamente é impedido de ver seu direito apreciado, enquanto seu estado de saúde se agrava.

Aduz que trabalhou, despendeu tempo, energia e esforço e cumpriu a sua cota de prestação de serviços para os requeridos e não recebeu a contraprestação, ficando no prejuízo. As razões que ensejaram o ajuizamento das ações, por si só, já demonstram que o agravante não foi remunerado pelo seu trabalho e, portanto, não tem patrimônio para arcar com as custas.

Assevera ainda, que

no ano de 2020 ocorreu a pandemia, período em que não auferiu rendas, pelo contrário, sofreu revezes, porque quebrou o pé e ficou impossibilitado de se locomover. No ano de 2022, novamente fraturou o pé, tendo que passar por cirurgia e ficado longo tempo em recuperação,

prejudicando ainda mais suas atividades. Além disso, a ameaça de infarto levou o agravante a passar dias na UTI do Hospital do Coração e posteriormente a passar por procedimento cirúrgico cardíaco que limitou ainda mais suas atividades, sendo que existe farta documentação nos autos a comprovar o narrado.

Por fim, defende que, por todo o exposto e dos documentos acostados aos autos, ficou demonstrado que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais e, que seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de
justiça
.

Liminar recursal deferida, conforme ID

143817171, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID 144227833).

Aportou aos autos petição da requerente sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID 144319183).

Sem contraminuta, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018470-16.2022.8.11.0000 – COMARCA DE
Paranatinga
/MT

AGRAVANTE:

HAMILTON DAUZACKER DA SILVA

AGRAVADO:

MINERAÇÃO E AGROPECUARIA PEDRA GRANDE S.A E OUTROS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação Declaratória de Reconhecimento de Negócio Jurídico nº 1000470-30.2022.8.11.0044
, determinando o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, indeferimento da inicial e, consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque, dos autos não restou evidenciada, indene de dúvidas, a alardeada hipossuficiência econômica do recorrente, pois, em que pese tenha juntado declaração de hipossuficiência (ID 143283698) e, gastos com o plano de saúde (ID 144319192), os documentos trazidos nos autos, por si só, não demonstram, inequivocamente, tal realidade, como se extrai das informações prestadas pelo juízo
a quo
que:

“No caso dos autos, verifica-se que o pedido de gratuidade da parte autora foi analisado na oportunidade do recebimento da ação no dia 22.06.2022 à Ref. 88046820, da qual não foi interposto qualquer recurso contra a decisão.

Posteriormente, fundamentando sua pretensão tão somente com a apresentação de boletim médico, a parte autora no dia 04.07.2022 reiterou o pedido de gratuidade de justiça o qual foi novamente indeferido por este juízo em razão da ausência de comprovação de miserabilidade pela parte autora.

Além disso,
têm nos autos informação de que a parte autora exerceu a posse na totalidade do imóvel em nome dos requeridos de julho de 2017 até novembro de 2020, a partir do qual passou a exercer em nome próprio a posse das Glebas II e III da Fazenda San Jaguaribe
.

Por outro lado,
a alegação de isenção de declaração de imposto de renda, não são suficientes para comprovar a hipossuficiência do autor, porquanto este detinha posse de área extensa e produtiva nesta comarca
.

Nesta oportunidade, ainda ressalto que nos autos de nº 1000147-25.2022.8.11.0044, também foi indeferido o pedido de justiça gratuita pleiteado pela parte autora, tendo este realizado o recolhimento das custas processuais na forma determinada naquele processo
.”
(ID 144227833) (g.n.)

Outrossim, há que ser considerado o fato de que, no presente caso, o valor da causa (Ação Declaratória de Reconhecimento de Negócio Jurídico) é expressivo, ou seja, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), onde o agravante pretende recuperar e administrar o imóvel denominado Fazenda Jaguaribe, com a condição do pagamento
ad exitum
mediante a transferência de 30% do referido imóvel.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica dos recorrentes, de se negar a gratuidade judiciária pretendida, porquanto plenamente justificado pelo magistrado singular os motivos do indeferimento do pedido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Por fim,
considerando o valor atribuído à causa em R$
1.000.000,00 (um milhão de reais
), as custas judiciais resultam no valor de R$ 26.750,00 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Assim, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, faculto à parte agravante a possibilidade de parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15,
verbis
:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Por ora, esta solução se mostra mais adequada, a qual certamente não onerará a parte recorrente ou seu grupo familiar a ponto de sacrificar-lhes o sustento ou impor-lhes empecilho no acesso à Justiça.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC
.”
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento,

contudo, faculto à parte agravante o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016CGJ/MT
.

Revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste agravo de instrumento em 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022